Tribunal: TJSP
Processo: 1071239-24.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM 2a CLASSE. PROGNATISMO (MORDIDA CRUZADA) E DEFORMIDADE NOS DEDOS DAS MÃOS. Pretensão do autor à anulação do ato administrativo que o considerou inapto para o exercício do cargo de Soldado PM 2a Classe, com a consequente reintegração no certame, bem como ao recebimento de indenização a título de danos morais.
Não devolução da matéria

Ementa:

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM 2a CLASSE. PROGNATISMO (MORDIDA CRUZADA) E DEFORMIDADE NOS DEDOS DAS MÃOS. Pretensão do autor à anulação do ato administrativo que o considerou inapto para o exercício do cargo de Soldado PM 2a Classe, com a consequente reintegração no certame, bem como ao recebimento de indenização a título de danos morais.
Não devolução da matéria relativa aos danos morais em sede de apelação. Preclusão consumativa.
ADMISSÍVEL A REINTEGRAÇÃO DO AUTOR AO CERTAME. Atestados médicos particulares que comprovam a higidez física do candidato. Ausência de incapacidade atual para o exercício do cargo pretendido. A inaptidão do candidato por razões médicas deve se dar com base em motivos relevantes e não em mera potencialidade de restrição laboral ou agravamento de condições. Constatada a desproporcionalidade e falta de razoabilidade do ato administrativo combatido. Precedentes do E. STJ e deste E. Tribunal de Justiça.
R. sentença de parcial procedência mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015. Observação nesse sentido.
RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP DESPROVIDO, com observação.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555555
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071239-24.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado GABRIEL DOS SANTOS LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos, com observação, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071239-24.2019.8.26.0053 -Voto no
2
VOTO No 17.051 (processo digital)
APELAÇÃO No 1071239-24.2019.8.26.0053
No ORIGEM: 1071239-24.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
REEXAME NECESSÁRIO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FESP
APELADO: GABRIEL DOS SANTOS LOPES
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Aline Aparecida de Miranda
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM.
CONCURSO
PÚBLICO. SOLDADO PM 2a CLASSE. PROGNATISMO
(MORDIDA CRUZADA) E DEFORMIDADE NOS DEDOS DAS
MÃOS. Pretensão do autor à anulação do ato administrativo que o
considerou inapto para o exercício do cargo de Soldado PM 2a
Classe, com a consequente reintegração no certame, bem como ao
recebimento de indenização a título de danos morais.
Não devolução da matéria relativa aos danos morais em sede de
apelação. Preclusão consumativa.
ADMISSÍVEL
A
REINTEGRAÇÃO
DO
AUTOR
AO
CERTAME. Atestados médicos particulares que comprovam a
higidez física do candidato. Ausência de incapacidade atual para o
exercício do cargo pretendido. A inaptidão do candidato por
razões médicas deve se dar com base em motivos relevantes e não
em mera potencialidade de restrição laboral ou agravamento de
condições. Constatada a desproporcionalidade e falta de
razoabilidade do ato administrativo combatido. Precedentes do E.
STJ e deste E. Tribunal de Justiça.
R. sentença de parcial procedência mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal,
nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015. Observação nesse
sentido.
RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP DESPROVIDO, com
observação.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por
GABRIEL DOS SANTOS LOPES em face do ESTADO DE SÃO
PAULO, em que o autor pretende a anulação da declaração de sua inaptidão
para o exercício da função de Soldado da Polícia Militar, determinando-se a
reserva de sua vaga e sua reintegração ao certame, bem como pleiteia o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071239-24.2019.8.26.0053 -Voto no
3
pagamento de indenização a título de danos morais.
Indeferida a tutela antecipada e concedida a gratuidade de
justiça (fls. 103/104).
Sobreveio r. sentença proferida (fls. 143/146), cujo relatório
adoto, julgando parcialmente procedente o pedido do autor a para o fim de
anular o ato que reprovou o autor na fase de avaliação médica do concurso
em tela, permitindo que prossiga nas demais fases do certame. Por ter o autor
decaído de parte mínimo do pedido, determinou que o réu arcará com as
custas processuais e os honorários do advogado da parte contrária, fixados em
R$1.500,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
Apela a FESP (fls. 149/154), alegando, em suma, que: a) o
candidato foi reprovado nos exames médicos devido ao diagnóstico de
prognatismo (mordida cruzada) e deformidade nos dedos das mãos, o que, no
entendimento da Administração, o enquadra em uma das hipóteses de
patologias que recomendam a inaptidão para a atividade policial; b) o
Departamento de Perícia Médicas da Polícia Militar do Estado de São Paulo
entende que estas características podem ser agravadas pela prática de
exercícios e treinamentos realizados na Corporação, o que implicará em
sérios prejuízos à saúde do paciente; c) o laudo particular apresentado não foi
produzido por profissional especialista e conhecedor das atividades da polícia
militar, portanto, não tem o condão de afastar a conclusão da junta médica do
concurso. Pugna pela reforma da r. sentença.
Recurso
tempestivo,
legalmente
isento
de
preparo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071239-24.2019.8.26.0053 -Voto no
4
processado com contrarrazões (fls. 161/172).
É o relatório.
Aponto que a r. sentença guerreada foi proferida e
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, e é sob a
ótica desse diploma processual que será analisada sua correção ou não.
Anote-se, outrossim, que é por força do disposto no art. 496
do CPC/2015, que além do recurso de apelação da FESP, será apreciado aqui
o reexame necessário.
Por outro lado, observo que o pedido de indenização por
danos morais foi julgado improcedente e o autor não interpôs recurso contra a
r. sentença, de modo que tal matéria não foi devolvida à análise deste E.
Tribunal de Justiça.
Inicialmente, cabe ressaltar que o ato administrativo
deve obediência aos princípios da legalidade, razoabilidade e
proporcionalidade, cabendo ao Poder Judiciário apreciar os limites do
ato administrativo, sem, contudo, adentrar ao seu mérito.
Infere-se dos autos que o autor se inscreveu para participar
de concurso público regido pelo edital DP-2/321/19, visando ao cargo de
Soldado PM 2a Classe.
O autor logrou êxito na prova escrita e na prova de
condicionamento físico. Contudo, segundo informação do Cap. Med. PM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071239-24.2019.8.26.0053 -Voto no
5
Presidente da Comissão Examinadora, o autor foi excluído do por ter sido
considerado inapto em virtude de “deformidades nos dedos das mãos
bilateral, acentuada nos 3o e 4o dedos, mordida cruzada e prognatismo”,
uma vez que estas patologias poderiam levar a prejuízo futuro e serem
agravadas pela prática de exercícios e treinamentos realizados na Polícia
Militar, considerando o treinamento intenso na Escola Superior de Soldados
(fl. 118/121).
Consoante verifica-se do Edital no DP-2/321/19, ora
discutido, os achados na perícia da Polícia Militar durante a inspeção do autor
encontram-se previstos no certame da seguinte maneira (fls. 33/93):
“CAPÍTULO X DOS EXAMES DE SAÚDE
4. Exames Odontológicos: ...
4.3. quando os dentes forem naturais: deverão ser hígidos ou
estarem restaurados com material restaurador definitivo, não ser
portador de cáries, periodontopatias, raízes residuais, fístulas ou
lesões dos tecidos moles; não ter prognatismo (maxilar ou
mandibular); não ter micrognatismo; não ter mordida aberta
anterior e posterior; não ter mordida profunda; não ter
cruzamento dos elementos dentais; não ter disfunção da
Articulação Temporomandibular (ATM);
[...]
Anexo E
[...] Sistema Musculoesquelético: desvios axiais e deformidades
do aparelho locomotor de etiologia postural, congênita e
osteometabólica;
coluna
vertebral:
hipercifose
dorsal
e
hiperlordose lombar e escoliose; membros inferiores: joelho
valgo e varo; joelho flexo e recurvado; pés planos valgos
posturais e espásticos; pés cavos; calcâneo valgo e varo; pés
planos transversos; hálux valgo, varo, flexo e rígido;
deformidades nos dedos; dedos em "garra"; encurtamento
segmentar maior que 1 cm; limitação da mobilidade articular de
qualquer natureza que impeça ou dificulte o exercício da função
policial militar ou mesmo de quaisquer exercícios necessários
para o aprimoramento físico; lesões nervosas centrais e
periféricas com sequelas sensitivas ou motoras (paresias ou
paralisias flácidas ou espásticas); lesões musculares e tendinosas
(congênitas ou adquiridas); sequelas de fraturas dos vários
segmentos corpóreos com deformidades incompatíveis com a boa
função atual do aparelho locomotor ou potencialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071239-24.2019.8.26.0053 -Voto no
6
prejudiciais no futuro; deformidades complexas congênitas ou
adquiridas não especificadas acima; lesões ósteoarticulares não
tratadas ou tratadas cirurgicamente no passado: instabilidades
do ombro (glenoumerais e acromioclaviculares), instabilidades
do joelho, lesões meniscais, lesões condrais do joelho,
instabilidades de patela, instabilidades do tornozelo e outras
lesões articulares potencialmente mórbidas, ainda que o
candidato esteja em boas condições físicas no momento do exame
de
seleção.
Tumores
benignos/malignos
deste
sistema,
amputações parciais ou totais de membros ou segmentos,
cirúrgicas ou traumáticas; [...]”
Conquanto as causas de exclusão do autor constem do
referido edital, verifica-se o excesso injustificado de exigências, no que se
refere ao impedimento da continuidade do autor no certame.
Ora, não basta a simples existência das causas apontadas no
certame para que o candidato seja taxado de inapto, devendo haver efetivo
impedimento ou dificuldade para a realização do labor, no caso, em
decorrência de prognatismo (mordida cruzada) e deformidade nos dedos.
A conclusão da inspeção realizada na fase de exames
médicos do concurso apontou para uma probabilidade de que o autor viesse
a sofrer restrição laboral ou agravamento de suas condições em virtude do
desempenho do labor policial.
Ora, a mera probabilidade de se ter uma restrição laborativa
em decorrência de problema de saúde ou de agravamento de problema de
saúde qualquer ser humano pode vir a ter, e isto não é exclusividade do autor.
Considere-se, ainda, que o autor foi aprovado na fase de
aptidão física do concurso, tendo executado todos os exercícios de maneira
satisfatória, alcançando a pontuação necessária para prosseguir no certame,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071239-24.2019.8.26.0053 -Voto no
7
sem que se verificasse qualquer incapacidade decorrente do prognatismo,
mordida cruzada ou deformidade nos dedos quando da realização das provas
de resistência física.
Não bastasse, a fim de fazer prova de sua higidez física, o
autor trouxe aos autos os atestados e laudos médicos de fls. 95/98.
Segundo a declaração médica de fl. 95, a radiografia das
mãos do autor apresenta-se dentro da normalidade, o que de fato é
corroborado pelas fotografias de fls. 96/97, das quais não se permite
verificar a presença de deformidades.
Também consta à fl. 98 declaração de cirurgiã dentista
(particular) no sentido de que o prognatismo (mordida cruzada)
apresentado pelo autor não o impede de desempenhar atividades
inerentes à Polícia Militar.
Ausente efetiva redução de capacidade laborativa atual, não
pode o autor ser penalizado com a sua exclusão do certame, por problema de
saúde que pode sequer chegar a apresentar.
O art. 37, inciso II e II da Constituição Federal preceitua
que:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
obedecerá
aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte:
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei,
assim como aos estrangeiros, na forma da lei
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071239-24.2019.8.26.0053 -Voto no
8
e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo
ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração”.
Importante destacar que, no caso em tela, não se discute
a possibilidade ou não de que constitua fase de certame a realização de
exames médicos. Discute-se, sim, a razoabilidade e proporcionalidade do
ato administrativo que culminou na exclusão do autor do certame.
No caso em tela, o fato de o autor apresentar
prognatismo (mordida cruzada), por si só, não é suficiente para
considerar que o mesmo não goza de boa saúde e, consequentemente,
considerá-lo inapto para o exercício do cargo de Soldado PM 2a Classe.
De igual modo, a suposta deformidade nos dedos das
mãos também não leva à conclusão de que o autor é inapto para o cargo.
Como já visto, o documento médico de fl. 95 dá conta de que a
radiografia do autor apresenta-se normal e as fotografias de fls. 96/97
não permitem sequer verificar a presença das deformidades
mencionadas no exame físico realizado durante o trâmite do concurso.
Ora, se é que existem, as deformidades são mínimas, e não
há indício de que eventualmente impediriam ou dificultariam o exercício da
função de policial militar ou a realização de exercício necessário ao
respectivo aprimoramento do candidato.
Desse modo, ao declarar o autor inapto, a Administração
Pública extrapolou os limites da legalidade e violou os princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071239-24.2019.8.26.0053 -Voto no
9
razoabilidade de isonomia, uma vez que não há elementos que permitam
concluir que o autor não goza de boa saúde.
Nesse passo, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“é incabível a eliminação de candidato considerado inapto em exame médico
em concurso público por motivos de ordens abstrata e genérica, situadas no
campo da probabilidade. Impõe-se que o laudo pericial discorra
especificamente sobre a incompatibilidade da patologia constatada com as
atribuições do cargo público pretendido” (RMS no 26.101/RO, 5a T., rel.
Min. Arnaldo Esteves Lima, j. em 10.9.2009).
Nesse sentido, já decidiu esta C. 13a Câmara de Direito
Público em casos análogos:
“Mandado de Segurança. Concurso Público. Polícia Militar.
Reprovação no exame médico. Pretensão de tornar sem efeito
esse resultado. Cabimento. Previsão sobre inaptidão para
candidatos portadores de prognatismo mandibular. Respeito
devido ao princípio da razoabilidade. Entendimento no E.
Tribunal de Justiça. Segurança concedida. Recurso e reexame
necessário desprovidos.” (TJSP; Apelação / Remessa
Necessária 1000266-36.2019.8.26.0185; Relator (a): Borelli
Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
de Estrela D'Oeste - 1a Vara; Data do Julgamento: 19/03/2020;
Data de Registro: 19/03/2020)
“APELAÇÃO
CÍVEL
E
REEXAME
NECESSÁRIO
CONSIDERADO
INTERPOSTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO
DO CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a
CLASSE. Candidato considerado inapto por possuir mordida
cruzada e prognatismo. Pretensão de prosseguir no certame.
Admissibilidade. Prerrogativa da Administração de estabelecer
parâmetros e critérios para o ingresso de servidores em seu
quadro que se submete aos limites legais. Ofensa aos princípios
da isonomia, razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.
Anomalia que traz como consequência apenas alguma
dificuldade de mastigação, mas não impede o bom desempenho
das atividades de um policial, sendo, ademais, reversível, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071239-24.2019.8.26.0053 -Voto no
10
objeto de tratamento pelo impetrante. Precedentes desta E.
Corte de Justiça. Evidenciada a lesão a direito líquido e certo.
Segurança concedida na origem. Sentença mantida. Recursos
não
providos.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1034654-07.2018.8.26.0053; Relator Djalma Lofrano Filho;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 12/06/2019; Data de Registro: 13/06/2019)
Colaciono, ainda, o seguinte precedente, pertinente ao caso
concreto:
“APELAÇÃO ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO
Concurso Público
Polícia Militar
Ação objetivando a
anulação do ato administrativo que excluiu o autor do certame
na fase de exame médico Sentença que julgou procedente o
pedido
Decisório que merece subsistir
Candidato com
discreta deformidade no quinto dedo da mão direita

Desordem que não impossibilita o exercício da atividade
policial, conforme laudo médico - Princípio da razoabilidade
que deve ser observado - Inexistência de ofensa ao princípio
constitucional da separação de poderes
Possibilidade do
Judiciário adentrar no exame da legalidade do ato, porquanto
não há que se falar em discricionariedade administrativa
quando houver ofensa à lei ou à Constituição Federal

Precedentes desta Corte Direito do autor de prosseguir nas
demais etapas do certame reconhecido Negado provimento ao
recurso.” (TJSP; Apelação Cível 1026838-42.2016.8.26.0053;
Relator Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/11/2016; Data de
Registro: 09/11/2016)
É de rigor, portanto, a anulação do ato administrativo
que reconheceu a inaptidão do autor para o trabalho, devendo o mesmo
ser reintegrado ao certame.
Mantêm-se os ônus sucumbenciais, pois bem fixados na r.
sentença.
Por outro lado, tendo em vista o insucesso da FESP em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071239-24.2019.8.26.0053 -Voto no
11
recurso voluntário, de rigor a majoração dos honorários advocatícios fixados
em favor do autor, em R$ 100,00 acima do arbitrado em 1o. Grau, nos termos
do art. 85, §§ 1o. e 11, do CPC/2015, em atenção ao trabalho adicional
realizado em grau recursal pelo causídico da parte apelada.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões
tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Observo que eventuais embargos de declaração serão
julgados virtualmente, nos termos da Resolução do TJSP no 549/2011, com
redação dada pela Resolução do TJSP no 772/2017.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação da FESP, com observação de que os honorários de
sucumbência devem ser majorados em R$100,00 acima do arbitrado em 1o.
Grau, em atenção ao trabalho adicional realizado em sede recursal pelo
causídico da parte apelada, nos termos do art. 85, parágrafos 1o. e 11, do
CPC/2015, e NEGO PROVIMENTO ao reexame necessário, mantendo-se
a r. sentença de parcial procedência, pelos seus próprios fundamentos e
aqueles ora explicitados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071239-24.2019.8.26.0053 -Voto no
12